Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-68.2015.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000742-68.2015.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: DENISON CARVALHO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONDENANDO O APELANTE NO MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2°, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000742-68.2015.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: DENISON CARVALHO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Denison Carvalho de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes), c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Noticiam as anexas peças que no dia 27/02/2015, por volta das 09:00 horas, as vítimas MARIA ROMILDA ALVES CRUZ e SORAIA LIMA CARVALHO (15 anos) estavam em frente do prédio dos correios, nesta cidade, cada qual falando em seu telefone celular, quando foram abordadas pelo denunciado DENISON CARVALHO DE SOUZA e o adolescente Fabielson da Silva Nunes, que estavam em uma motocicleta Honda Pop - cor preta, portando arma de fogo e anunciando o assalto, levando os aparelhos celulares das ofendidas, fugindo em seguida na direção do Município de lrituia.
Depois do roubo, as vítimas dirigiram-se à delegacia de polícia e vendo as fotografias no banco de dados da polícia civil, reconheceu o acusado DENILSON CARVALHO DE SOUZA como um dos autores do roubo que sofreram, informando que ele era quem estava na garupa da motocicleta, portava o revólver e apontou a arma na direção da ofendida Soraia, subtraindo seu telefone celular da marca LG -- cor preta, e também o aparelho celular da vítima Maria Romilda, da marca Samsung -- cor branca.
Ressalta-se que as ofendidas ainda reconheceram na unidade policial, por meio de fotografias, o adolescente Fabielson da Silva Nunes, conhecido por "Bibi", indicando-o como comparsa do denunciado na prática do roubo.
Os policiais civis e militares empreenderam diligências e conseguiram localizar e prender o denunciado, conduzindo-o até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.
O acusado, em seu interrogatório, perante à autoridade policial, negou ter praticado o roubo contra as vítimas.

Houve o recebimento correlato (fl. 49); seguido de resposta escrita, no sentido de ser absolvido o apelante no final do processo (fls. 53 a 54).

Sobreveio audiência, em que se ouviram as 02 (duas) vítimas, 01 (uma) testemunha (investigador da Polícia Civil) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 69 a 80).

As partes ofereceram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação do apelante pela prática do ilícito penal tipificado no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal e a absolvição quanto ao tipo do artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (fls. 83 a 87). A defesa daquele, por sua vez, pleiteou absolvição por não haver prova da autoria, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ou afastamento da qualificadora do emprego de arma, porque não provada (fls. 88 a 91).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente, condenou o apelante pelo crime de roubo circunstanciado em concurso formal (artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70 do Código Penal) à sanção de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 92 a 99).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos, tais como estão escritos (fls. 105 a 113):
1- Seja processado o presente recurso, reformando-se a sentença combatida no sentido de reformar a pena base deixando-se de valorar negativamente as circunstancias judiciais acima debatidas [consequências do crime], com a redução a pena aplicada, a fim de aproximar a pena do mínimo legal, em atenção à proporcionalidade na ponderação dos elementos dispostos no artigo 59 do Código Penal.
2- Seja a sentença combatida reformada no sentido de afastar a majorante pelo concurso de pessoas, uma vez que não foi comprovada;
3- Por sua vez, caso Vossas Excelências entendam que houve concurso de pessoas, seja o cálculo da pena reformado condenando o réu no mínimo previsto no art. 157, §2° do Código Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 116 a 120).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 122).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão, abaixo, transcrita fielmente (fls. 126 a 136):
Ex positis,
o Ministério Público Estadual, em 2° Grau, na condição de
custos legis,
manifesta-se preliminarmente pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, por seu
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja redimensionada a pena base, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial atinente
as consequências do crime,
assim como o
quantum
aplicado, em razão das causas de aumento da pena, por ofensa a sumula 443, do STJ.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O convencimento do juiz sentenciante, no que tange à majorante pelo concurso de pessoas, foi motivado nos termos a seguir destacados (fl. 94):
No que tange à autoria, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que o denunciado subtraiu coisa alheia móvel das vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, em sintonia com as informações prestadas pelas vítimas e testemunhas, que confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet na DEPOL e em Juízo.
No ponto, registre-se que as vítimas foram enfáticas ao reconhecer o acusado como sendo um dos autores do crime na DEPOL (fls. 15/22), o que foi ratificado pelas testemunhas em Juízo, que confirmaram ter procedido ao reconhecimento pessoal dos assaltantes na DEPOL (fls. 69/80). Vale dizer, foram categóricas ao afirmar não haver dúvidas de que o réu foi um dos responsáveis pelo assalto sob exame. Para além, as vítimas e as testemunhas forneceram ainda riquezas de detalhes acerca da dupla de assaltantes, revelando, em comum, minúcias da atuação criminosa.
Verifica-se, portanto, que os depoimentos testemunhais coligidos apresentam-se uniformes quanto à concorrência do denunciado para a prática do fato criminoso, o que não aconteceu em relação às informações colhidas por ocasião do interrogatório do réu. O acusado negou a autoria do crime na delegacia, informando inclusive desconhecer o adolescente conhecido como ¿Bibi¿ (fl.23), enquanto que, em juízo, negou a autoria, mas reconheceu conhecer o referido adolescente por morar na vizinhança (fls. 69/80).

Houve, pois, análise do conjunto probatório presente nos autos que, de certo, tornou isenta de dúvidas a atuação de dois agentes com vínculo psicológico para o mesmo propósito delitivo; sendo que o outro, cuja, simplesmente, menoridade não restou debatida e comprovada, teria dirigido a motocicleta utilizada na ação em questão.

Para ratificar, eis trechos dos depoimentos das vítimas Maria Romilda Alves Cruz e Soraia Lima Carvalho, respectivamente, em juízo (fl. 76 e 77):
(...) que no momento do fato o denunciado estava acompanhado com outra pessoa; em uma motocicleta; que não recorda quem estava pilotando a moto; que parece que era o "de menor" que estava pilotando a moto; que a motocicleta era do modelo honda "POP', cor preta; que um dos envolvidos assaltou a amiga da declarante e o outro veio e assaltou esta que sabe informar que foi o de maior que a assaltou...
(...) que duas pessoas passaram na moto e logo retornaram; que o " DE MENOR" estava pilotando a moto e o outro foi o que desceu, apontando a arma sobre e declarante e ordenando que ela passasse o celular; que o guarda dos correios viu e disse para elas não corressem; que a declarante e a amiga Romilda entregaram o celular para o acusado; que os dois envolvidos saíram na motocicleta

Nesse contexto, não há como acolher as alegações do apelante para desclassificação do delito.

No mais, quanto aos argumentos em torno da aplicação da reprimenda do apelante, é imperioso,
a priori
, ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fls. 97 a 98):
A culpabilidade (natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento do réu, é reprovável, porquanto praticada a grave ameaça com o uso de arma de fogo contra vítima menor de idade, mais precisamente 15 (quinze) anos, revelando, assim, a indiferença do acusado frente à comunidade e à Justiça (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 118).
O agente não registra sentença penal condenatória transitada em julgado, antes ou depois dos fatos (art. 63, a contrario sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ). A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos de obtenção de lucro fácil que o levou a praticar o crime são próprios do tipo penal.
As circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Na espécie, tais circunstâncias são também ordinárias ao tipo penal (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 138).
Quanto às consequências do crime, tem-se que as vítimas não recuperaram os objetos do crime e amarguraram os prejuízos correspondentes, além de ter passado por forte abalo emocional, agravado por força do seu estado de formação da adolescente. As vítimas não concorreram para o episódio-crime.
Dessa forma, hei por bem fixar a pena-base para o delito em apreço, em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.
2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:
Reduzo a pena por ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato (art. 65, I, do CPB), em 01 (um) ano, reposicionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta dias-multa). Não há circunstâncias agravantes.
3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:
Não há causa de diminuição de pena. Aumento, entretanto, a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em virtude do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CPB). Aumento ainda a pena em mais 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, I, do CPB). Aumento, por fim, a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, em virtude do concurso formal de crimes (art. 70 do CPB).
Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA do réu DENISON CARVALHO DE SOUZA em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.
REGIME INICIAL DE CUMPRMENTO DA PENA:
Em atenção art. 33, § 2°, ¿a¿, do CP e ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado (desde 27/02/2015), a reprimenda corporal deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as consequências do delito. Todavia, entendo que o último necessita,
data maxima venia,
ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim, em relação às consequências do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - elas se mostram neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿ (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018), igualmente, porque o dano moral causado ao bem jurídico tutelado,
in casu
, não se revelou superior ao inerente ao tipo penal (HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Logo, uma vez remanescente, agora, a culpabilidade como circunstância judicial negativa, redimensiono a
pena-base do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; mas, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade legal (artigo 65, inciso I, do Código Penal), a
brando a punição em 1/6 (um sexto);
pois, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, assim, tem entendido a jurisprudência pátria;
passo-a, portanto, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve, conforme já explanada, a demonstração da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Quanto ao uso de arma de fogo, tornar a considera-lo, nesta fase, incorreria em ofensa ao princípio do
non bis in idem
, pois ele já foi levado em conta na relativa à estipulação da pena-base

(artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal).

Assim sendo, o aumento restringe-se a 1/3 (um terço), resultando em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), preservando a
exasperação de 1/6 (um sexto)
imposta pelo juiz sentenciante, passo, finalmente, a punição do apelante para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 74 (setenta e quatro) dias-multa,
conservando o

valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial ao
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator